Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-35.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIIVIL E DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADA. COMPRA NÃO EFETUADA/ DÉBITO INDEVIDO/ NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR/ FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido indenizatório por falha na prestação dos serviços na empresa ré, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. A parte autora presentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentas.
3. Na inicial, a parte autora narrou que em novembro de 2018 tentou realizar uma compra na Loja Tend Tudo na cidade de Santa Maria-DF, contudo foi informada de que a compra não foi aprovada, razão pela qual saiu do estabelecimento sem finalizar a compra. Arguiu que, no mês seguinte, constou a compra em sua fatura de cartão crédito no valor total de R$ 3.630,60 (20 parcelas de R$ 181,53), de tal forma que compareceu ao estabelecimento comercial, sendo informado de que os valores seriam estornados, o que não ocorreu. Continuou seu relato, afirmando que em 2020 seu nome foi negativado pela ré, em razão da referida compra.
4. A sentença julgou improcedentes os pedidos porque o autor não teria comprovado os fatos constitutivos de seu direito, bem como por que da documentação juntada infere-se que a negativação se deu pela ausência de pagamento da fatura de cartão de crédito e não da compra não autorizada, como alegado.
5. Em seu recurso, o autor arguiu preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, requereu a inversão do ônus da prova, a fim de que a ré traga os documentos necessários para comprovar que não houve a compra ou a retirada de qualquer produto da loja. Arguiu, ainda, que apesar de estar inadimplente com o cartão de crédito, parte dos valores cobrados estão sendo discutidos nos presentes autos, de forma que deve ser declarada a sua inexistência, bem como determinado o ressarcimento em dobro. Por fim, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante de todos os transtornos que vem sofrendo em decorrência da cobrança dos valores em seu cartão de crédito.
6. Preliminar de nulidade da sentença. No caso concreto, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois foi oportunizado ao autor produzir todas as provas que julgou pertinente. O autor saiu da audiência de conciliação ciente de que teria o prazo de 2 (dois) dias úteis para juntar toda a documentação que pudesse influir no julgamento do processo, para indicar testemunhas a serem ouvidas ou produzir quaisquer outras provas permitidas no rito dos juizados. Ainda que, após a parte ré apresentasse defesa e provas, o autor teria o prazo de dois úteis para se manifestar sobre a contestação e documentos (ID n. 38755753). Decorridos os referidos prazos, o autor apresentou réplica (id n. 38755756) informando que não tinha interesse na produção de outras provas. Portanto, corretamente o juízo a quo realizou o julgamento antecipado da lide (art. 355, inciso I, do CPC). Preliminar rejeitada.
7. Inversão do ônus da prova. Ainda que se cuide de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da caracterização de verossimilhança das alegações ou da existência de hipossuficiência processual do consumidor (Art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não se verifica na espécie. O autor não trouxe aos autos qualquer prova de que a compra impugnada não teria sido realizada, nem mesmo qualquer reclamação, protocolo, e-mail etc. Por outro lado, o comprovante de negativação do nome do autor atesta a inscrição no Serasa por débito da fatura de cartão de crédito e não especificamente pela compra que o autor alega não ter efetuado. Portanto, não é o caso de se ordenar a inversão do ônus da prova.
8. Dessa forma, como o autor não comprovou que a compra não foi autorizada e, portanto, não foi concluída, bem como a inscrição do seu nome não se deu pelo ocorrido, mas pela ausência de pagamento da fatura de cartão de crédito, o que ele próprio reconhece no recurso inominado, não há como acolher os pedidos de declaração de inexistência de dívida e de condenação em danos morais.
9. Observa-se, inclusive, que o autor requer a declaração de inexistência de débito do valor da fatura do cartão e não da compra discutida nos autos, o que não é cabível.
10. Portanto, correta a sentença que assim concluiu: “(...) o autor alega que efetuou o pagamento das faturas do cartão de crédito deduzindo apenas o valor da parcela não reconhecida. Entretanto, pelo que se depreende das faturas acostadas aos autos, não foi isso o que ocorreu, como será demonstrado abaixo:
Venc. Valor devido data pagamento Valor pago
10.1.2019 3.568,53 21.1.2019 2.069,53
10.2.2019 3.012,69 ---- ------
10.3.2019 4.028,96 07.3.2019 398,40
Neste contexto, ao que se infere, a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de ID Num. 86074924 ocorreu pelo não pagamento das faturas do cartão de crédito”.
11. Recurso conhecido, preliminares rejeitas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tal verba, em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.